Tribunal: TJSP
Processo: 0022483-97.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. – Artigos 159, §§ 1o e 3o, 211 e 288, todos do Código Penal. Pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Impossibilidade. Retratação em juízo. Aplicação que depende se sua utilização na condenação. Ausência de erro ou injustiça na dosimetria penal. Inocorrência de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. – Artigos 159, §§ 1o e 3o, 211 e 288, todos do Código Penal. Pedido de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Impossibilidade. Retratação em juízo. Aplicação que depende se sua utilização na condenação. Ausência de erro ou injustiça na dosimetria penal. Inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0022483-97.2018.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
peticionário GILBERTO JOÃO MOTTA.
ACORDAM, em 8o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM IMPROCEDENTE
a revisão criminal. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLÁUDIO MARQUES (Presidente), LEME GARCIA, POÇAS LEITÃO,
NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, RICARDO SALE
JÚNIOR E GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 27200
Revisão Criminal n.o 0022483-97.2018.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Requerente: Gilberto João Motta
REVISÃO
CRIMINAL.
EXTORSÃO
MEDIANTE
SEQUESTRO
QUALIFICADA,
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Artigos
159, §§ 1o e 3o, 211 e 288, todos do Código Penal. Pedido
de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão.
Impossibilidade. Retratação em juízo. Aplicação que
depende se sua utilização na condenação. Ausência de erro
ou injustiça na dosimetria penal. Inocorrência de qualquer
das hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
GILBERTO JOÃO MOTTA foi denunciado, nos
autos do processo n.o 0047744-75.2005.8.26.0564, da 4a Vara Criminal
da Comarca de São Bernardo do Campo, como incurso nos artigos 159,
§§ 1o e 3o, 211 e 288, na forma do 69, todos do Código Penal.
Após regular instrução, a denúncia foi julgada
procedente para condená-lo às penas de 33 (trinta e três) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e no pagamento de
12 (doze) dias-multa, no piso mínimo (fls. 1961/1988 dos autos
originários).
Interposta apelação pela defesa, a Colenda 5a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Câmara de Direito Criminal, à unanimidade, negou provimento ao seu
recurso (fls. 2191/2230 dos autos originários).
O v. acórdão transitou em julgado em 7 de abril de
2009 (fls. 2238 dos autos originários).
Agora, por intermédio da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, ingressa com pedido de revisão, com fundamento
no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteando, em
síntese, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
reduzindo as penas ao mínimo legal (fls. 14/16verso).
Processada
a
ação,
manifestou-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo indeferimento do pedido revisional
(fls. 19/29).
É o relatório.
Inicialmente, consigno não verificar contrariedade à
evidência dos autos, tampouco erro judiciário ou injustiça que justifique
o acolhimento da pretensão.
Embora o requerente tenha admitido a prática
delitiva na fase policial, sob o contraditório judicial alterou sua versão,
passando a negar os fatos em sua integralidade, imputando aos policiais
que diligenciaram no caso crime de extrema gravidade (fls. 1354/1362
dos autos originários).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E, diante de sua negativa, a condenação veio
lastreada em outros elementos de prova, consolidados nos depoimentos
firmes e coerentes relatos das testemunhas Maria Cleonilda Silva dos
Santos e Maria Natalina dos Santos; da testemunha A.A.B., primo da
vítima, que reconheceu pessoalmente o requerente, narrando o contato
com os sequestradores e as duas tentativas de pagamento do resgate,
bem como ter reconhecido também a caligrafia do requerente; do
delegado e policiais civis Waldir Antonio Covino Júnior, Samir
Gushikem e Carlos Eduardo Saraiva, que esclareceram como iniciaram
as investigações e, ainda, como chegaram a identificação dos seus
autores, sem se olvidar ainda das interceptações telefônicas.
Não houve qualquer alusão à confissão extrajudicial
do requerente como base para a condenação, razão pela qual não há
falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Com efeito, a r. sentença está em consonância com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que tem como cabível a
aplicação da atenuante da confissão espontânea ainda que confessada
a prática do delito apenas em sede policial e haja sua
posterior retratação em juízo, mas desde que tenha sido utilizada para
embasar a condenação. (AgRg no REsp no 1467133/RS, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 3/3/2015).
Como se sabe, a modificação da pena, em sede de
ação revisional, condiciona-se à demonstração de erro técnico ou
injustiça devidamente comprovada na fixação da punição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Corroborando esse entendimento, os seguintes
julgados deste Colendo 8o Grupo de Câmaras Criminais:
REVISÃO CRIMINAL Roubos circunstanciados
em continuidade delitiva Combate exclusivo à
dosimetria da reprimenda no tocante à fração de
elevação pelas causas de aumento de pena -
Ausência de erro técnico Impossibilidade de
realizar novo julgamento ou mudar decisão
emanada do Eg. Tribunal de Justiça, pela ação
revisional em virtude de divergência quanto ao
entendimento jurisprudencial -Revisão indeferida
(voto
n.
25319).
(Revisão
Criminal
no
0027585-42.2014.8.26.0000, Rel. Des. Newton
Neves, j. em 11/6//2015, v.u.).
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Matéria
exaustivamente analisada. Materialidade e autoria
comprovadas Não configuração de condenação
contrária à evidência dos autos Cabimento de
revisão apenas nas hipóteses taxativamente
enumeradas e em que há evidente erro judiciário
Dosimetria da pena Ausência de teratologia ou
ilegalidade Presença das qualificadoras bem
demonstrada e analisada pelo aresto atacado, com
devida aplicação do acréscimo correspondente
Agravante relativa à reincidência que não
configura
bis
in
idem

Pedido
julgado
improcedente.
(Revisão
Criminal
no
0007349-06.2013.8.26.0000, Rel. Des. De Paula
Santos, j. em 30/10/2014, v.u.).
Revisão
Criminal
-
Tráfico
de
drogas
-
Condenação - Postula a aplicação do redutor,
regime menos gravoso e substituição por restritiva
de direitos - Dosimetria penal devidamente
motivada - Inexistência de quaisquer das hipóteses
que permitam a desconstituição da decisão
condenatória definitiva - Redução da pena fixada.
Impossibilidade - Pena e regime prisional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantidos - Revisão criminal indeferida. (Revisão
Criminal no 0161712-82.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Borges Pereira, j. em 27/5/2014, v.u)
REVISÃO
CRIMINAL
ESTELIONATO
DOSIMETRIA
DA
PENA

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
A
RESPEITO
MODIFICAÇÃO Descabimento: Não havendo
unidade na jurisprudência e doutrina sobre o peso
das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art.
59 do Código Penal, não cabe revisão para
modificação do índice utilizado para elevação das
reprimendas. Ação conhecida, mas não provida.
(Revisão Criminal no 0113349-6.2012.8.26.0000,
Rel. Des. J. Martins, j. em 27/6/2013, v.u.)
Não há falar, portanto, em julgamento contrário à
evidência dos autos. A pretensão em exame, no ponto e no rigor dos
princípios, sequer se amolda às hipóteses taxativas do artigo 621, do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
revisão criminal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR